Tribunal: TJDFT
Processo: 0729457-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729457-95.2022.8.07.0001 RECORRENTES: GABRIEL BISPO DOS SANTOS, LUCAS DE SOUZA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. CRACK. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ARTIGO 33, §4o, DA LAD. INVIABILIDADE. PASSAGENS RECENTES PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há falar em absolvição quando as provas dos autos são fartas e robustas a comprovar, suficientemente, a autoria dos delitos imputados a ambos os réus. 2. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública. 3. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, e somente é derrogável por provas contrárias, o que não ocorreu na espécie. 4. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da LAD, possui natureza objetiva, ou seja, a simples potencialidade de que sejam atingidas crianças, estudantes ou os frequentadores da escola acarreta sua incidência, ainda que não haja comprovação do tráfico nas entidades mencionadas e independente da efetiva mercancia aos frequentadores. Inviável, portanto, o decote da referida majorante, pois comprovado que o tráfico foi realizado próximo à Praça do Relógio, situada na região administrativa de Taguatinga/DF, localidade de notória proximidade de estabelecimentos de ensino, unidade policial, dentre outros locais citados pelo dispositivo. 5. A existência de recentes passagens pela Vara da Infância e da Juventude podem ser consideras para afastar o privilégio previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 quando verificadas a gravidade e a razoável proximidade temporal do delito em apuração. Precedentes. 6. A conduta social do agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior pode ser considerada negativa, pois mostra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário. 7. Recursos desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, afirmando que o ilícito foi perpetrado em horário em que o estabelecimento de ensino se encontrava fechado, e, consequentemente, era mínimo o fluxo de pessoas. Afirmam que sequer há provas de que a atividade criminosa tinha como destinatários as pessoas que iriam ao suposto estabelecimento de ensino; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, argumentando que deve ser reconhecida a apontada minorante, ao fundamento de que o histórico de atos infracionais não é apto a afastar a causa de diminuição de pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, § 4o, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, pois a Turma Julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No caso em apreço, a venda do entorpecente se deu ao lado da Praça do Relógio, em Taguatinga/DF, e próximo ao Colégio Claretiano, onde notoriamente se percebe grande fluxo de pessoas e nas imediações situam-se outros locais citados pelo dispositivo em análise, como uma Delegacia de Polícia e a junta de serviço militar de Taguatinga [...] no caso em apreço ficou patentemente comprovado que a ação delituosa, além de cometida em praça pública, se deu nas imediações de uma escola e de uma unidade policial, de modo que deve ser mantida a incidência da referida causa de aumento [...] No caso dos autos, ambos os réus ostentam passagens recentes pela Vara da Infância e da Juventude: GABRIEL respondeu por ato análogo a crime de roubo (autos no 0708120-94.2020.8.07.0009), como demonstram as certidões de ID 46247567, 46247568 e 46247569; e LUCAS por atos análogos a crimes de roubo e tráfico (autos no 0003797-24.2019.8.07.0009 e 0713916-03.2019.8.07.0009), conforme certidões de ID 46247570 a 46247574. Outrossim, acrescente-se que, embora não se admita que ações penais ou inquéritos policiais em curso obstem a concessão do benefício pleiteado, há que se considerar que LUCAS afirmou em Juízo que foi preso por tráfico de entorpecentes e GABRIEL, também em Juízo, alegou que foi acusado pelos policiais como autor do presente crime pelo fato de já ter uma passagem por delito semelhante na mesma localidade, circunstâncias que corroboram o entendimento quando à dedicação dos réus à atividades ilícitas, tendo em vista o contexto representado por suas passagens anteriores pelo Juízo Menorista” (ID. 46578610). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento adotado pela turma julgadora está em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "a majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é de natureza objetiva, bastando que o delito tenha sido praticado nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos listados neste dispositivo. Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje, especificamente, vender a droga aos frequentadores da instituição" (AgRg no AREsp n. 2.322.113/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 12/6/2023), e “o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, o que ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.209.311/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/6/2023), de modo que “a conformidade do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior atrai o óbice de conhecimento do recurso especial estampado na sua Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.263.027/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 19/5/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016